Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS BUSCAS E DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O Superior Tribunal de Justiça, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal.
2. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista veicular e pessoal a abordagem da ré, em via pública, motivada em diligência aleatória, de “praxe” da polícia, e fundada na reação desta que, como os demais ocupantes de veículo, se assustaram quando a viatura emparelhou e iluminou o vidro com a lanterna, sem que todos esperassem a referida ação - o que macula de nulidade a prova obtida e não pode ser convalidada pela localização, “a posterior”, de objetos ilícitos no automóvel (arma) e com a apelada (munições).
3. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal (de que existia arma proibida, objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito no automóvel). Precedentes.
4. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas, bem como de todas as que delas decorreram, mediante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, resultaram na inexistência de prova válida para a condenação, a consubstanciar a absolvição.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.